Tribunal: CARF
Processo: 13839.905125/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.905125/2016-92
ACÓRDÃO
3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDOMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
RESSARCIMENTO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS (NT).
O dispositivo legal que permite o aproveitamento do saldo credor do IPI
decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem aplicados na industrialização veda expressamente
tal aproveitamento quando destinados à fabricação de produtos não
tributados. Recurso negado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer o
recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3002-002.935,
de 16 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 13839.905120/2016-60, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora recorrente.
No exercício de suas atividades, considerando a entrada de insumos tributador e
saída de produto não tributado, a Recorrente acumulou crédito em sua escrita fiscal e, com fulcro
nos artigos 153, §3o, inciso II, da Constituição Federal, art. 256 do Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados e art. 11 da Lei no 9.779/99, transmitiu pedidos de ressarcimento de IPI
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ocorre que a Empresa exerce atividades de edição integrada à impressão de
cadastros, listas e outros produtos gráficos, edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos,
e, para isso, adquire matéria prima e insumos para serem utilizados no desenvolvimento destas
atividades, estando vinculada ao pagamento de diversos tributos federais, e dentre eles, o IPI, e o
produto de sua atividade é não tributado – NT.
Por se tratar de saída de produto não tributado, sobreveio despacho decisório não
homologando a compensação do crédito declarado. A motivação do despacho para não
conhecimento dos créditos solicitados foi a ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos
em procedimento fiscal. Segundo o Termo de Informação Fiscal – TIF, que acompanha o DDE.
Ato contínuo, foi apresentada a Manifestação de Inconformidade, reforçando os
argumentos de defesa, em especial que a totalidade dos créditos pleiteados decorre de aquisições
de matérias-primas e insumos, utilizados no processo de industrialização da manifestante, que é
tributada à alíquota zero por força de decisão judicial, além da lisura dos seus procedimentos na
apuração deles. Ademais, alega que a Autoridade Tributária, ao concluir o procedimento fiscal,
não considerou o art. 11 da Lei no 9.779/99, o qual reconhece o direito de creditamento do IPI
com saídas reduzidas à alíquota zero, bem como não considerou as compensações realizadas
entre IPI e outros tributos administrados pela RFB e autorizados conforme a IN RFB no 1.810/2018.
Por fim, requer: 1) A imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário; 2) Que seja
reconhecida, de forma integral, a legitimidade dos créditos postulados, para o fim de julgar
totalmente procedente a presente Manifestação de Inconformidade; 3) Que se proceda a
aplicação da Taxa Selic, para fins de correção monetária sobre o valor do crédito que for
reconhecido, a partir da data de protocolo do pedido; 4) Que a Autoridade Administrativa se
abstenha de realizar a compensação de ofício com débitos que estejam com a exigibilidade
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
3
suspensa; e 5) Protesta pela possibilidade de juntar outros documentos bem como pela realização
de diligências que se fizerem necessárias.

Contudo, a despeito dos argumentos da Empresa, os membros da DRJ julgaram
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo o despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso reiterando os argumentos
de defesa. Em seu recurso, cita acórdão recente do E. Superior Tribunal de Justiça (ERESP
1.213.143) favorável à interpretação extensiva do artigo 11 da Lei n. 9.779/1999. Nessa linha de
raciocínio, afirma que o artigo 11 da Lei n. 9.779/1999 teria alterado a sistemática de utilização de
créditos de IPI, oportunizando a manutenção de créditos antes estornados, bem como
possibilitando a aplicação dos artigos 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996, os quais autorizam o
aproveitamento dos saldos por ressarcimento, restituição ou compensação com débitos de
quaisquer tributos e contribuições administrados pela RFB. Por fim, a Recorrente, requer a
aplicação da Taxa Selic, para fins de correção monetária sobre o valor do crédito, a partir da data
de protocolo do pedido

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata-se de recurso voluntario através do qual a empresa defende a
possibilidade do aproveitamento do saldo credor do IPI decorrente da
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem aplicados na industrialização, quando destinados à fabricação
de produtos não tributados (NT)..Segundo a Recorrente, o artigo 11 da Lei
n. 9.779/1999 trouxe mudança significativa na sistemática de utilização de
créditos de IPI, oportunizando a manutenção de créditos antes estornados,
bem como possibilitando a aplicação dos artigos 73 e 74 da Lei n.
9.430/1996, os quais autorizam o aproveitamento dos saldos por
ressarcimento, restituição ou compensação com débitos de quaisquer
tributos e contribuições administrados pela RFB.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
4
Quanto à análise de mérito, primeiro, deve-se analisar o alcance da decisão
judicial obtida pela Empresa ora Recorrente e suas implicações. Como pode
ser observado nos autos do processo judicial no 97.0613586-3 -
acompanhado pelo processo administrativo no 10830.001761/98-65, a
contribuinte Redoma Indústria Gráfica LTDA foi beneficiada pela Sentença
da 3o Vara Cível Federal – 5o Subseção Judiciária de Campinas, de
05/11/2002, nos seguintes termos:
“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o
feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código
de Processo Civil, para o fim declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária que obrigue a autora ao recolhimento de IPI no que
tange à prestação de serviço de composição gráfica, seja, ou não, por
encomenda, bem como com relação às mercadorias acessórias
necessárias à prestação desses serviços. Custa ex lege. Condeno a ré
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 200,00
(duzentos reais). Deixo de submeter a presente ao duplo grau de
jurisdição por se encontrar conforme orientação sumulada do E. STF.

O processo judicial transitou em julgado em 23/11/2015, sendo mantida a
decisão supramencionada. Ou seja, a sentença é clara ao afirmar que não
se pode tributar as operações no que tange à prestação de serviços de
composição gráfica, seja, ou não, por encomenda, bem como as
mercadoras acessórias necessárias à prestação desses serviços.
Conforme constatado da r. decisão recorrida, os créditos de IPI só podem
ser utilizados sobre aquisição dos insumos que são empregados na
fabricação de produtos que estejam no campo de incidência do referido
imposto – que inclui os isentos e alíquota zero, mas não estão abarcados
por aqueles que não são tributados. Isso ocorre justamente em razão da
não – cumulatividade do IPI prevista no art. 153, § 3o, da Constituição
Federal.
No IPI, a não-cumulatividade aflora pelo confronto de imposto versus
imposto, haja vista que a norma constitucional determina que o IPI "será
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com
o montante cobrado nas anteriores". Essa definição também é explicitada
pelo Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, em seu artigo 49, que assim dispõe:
Art. 49. O imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o
montante devido resulte da diferença a maior, em determinado
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
5
período, entre o imposto referente aos produtos saídos do
estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.

A sistemática da não-cumulatividade pressupõe a existência de imposto
devido e pago por ocasião da aquisição de MP, PI e ME, sem a qual inexiste
direito ao crédito. Assim sendo, só é possível a apropriação de créditos de
IPI, na hipótese de o interessado ser, efetivamente, contribuinte desse
imposto. Caso contrário, restará prejudicada qualquer possibilidade de
creditamento do imposto pago na aquisição de MP, PI e ME.
E para afastar qualquer dúvida que ainda possa restar sobre o tema, vale
lembrar o art. 8o do RIPI/2010, que define estabelecimento industrial como
“o que executa qualquer das operações referidas no art. 4o, de que resulte
produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento”. Por conseguinte,
para caracterizar-se como contribuinte do imposto não basta que o
estabelecimento execute quaisquer das modalidades de industrialização
previstas no RIPI, sendo também indispensável que dessas operações
resultem produtos tributados pelo IPI, ainda que de alíquota zero ou
isento. A contrário, não é estabelecimento industrial para fins de IPI aquele
que elabora produtos não tributados, bem como quem realiza operação
excluída do conceito de industrialização.
Portanto, o aproveitamento de créditos do IPI está intimamente ligado ao
fato de o interessado sujeitar-se às normas do imposto. Não à toa, o artigo
11 da Lei no 9.779/99 não abarca o direito ao creditamento de IPI
relativamente aos insumos tributados empregados na industrialização de
produto cuja saída é NÃO TRIBUTADA, como é o caso da Empresa ora
recorrente:

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de
aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto
isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser
utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.(grifos
nossos)

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
6
Como se vê, a simples leitura do dispositivo acima transcrito não deixa
dúvida quanto ao seu alcance tão somente nos casos de saídas isentas ou
sujeitas à alíquota zero.
Por fim, conforme destacado pela Recorrente em sua peça recursal,
recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
os embargos de divergência no Recurso Especial (EResp) 1213143/RS,
reconheceu o direito de o contribuinte manter o crédito de IPI, mesmo
diante de saídas de produtos desonerados do imposto, em acórdão assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI. OUTORGA DE CRÉDITO POR MEIO DO ART. 11 DA LEI N.
9.779/1999. CREDITAMENTO AUTÔNOMO. DESVINCULAÇÃO DA
REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE – DISTINGUISHING. UTILIZAÇÃO
DO SALDO CREDOR DE IPI NA INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO
COM O MENCIONADO TRIBUTO INCIDENTE NA SAÍDA. HIPÓTESE DE
PRODUTO NÃO TRIBUTADO. POSSIBILIDADE. I - Consoante o decidido
pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, in casu, o Código de
Processo Civil de 2015. II - A Constituição da República contempla o
creditamento de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI em três
hipóteses distintas: (i) em decorrência da regra
da não
cumulatividade
(art.
153,
§
3o,
II);
(ii)
como
exceção
constitucionalmente justificável à não cumulatividade, alcançada por
meio de interpretação sistemática (arts. 43, § 1o, II, e § 2o, III; 153, §
3o, II; e 40 do ADCT); e (iii) mediante outorga diretamente concedida
por lei específica (art. 150, § 6o). III - A Lei n. 9.779/1999 instituiu o
aproveitamento de créditos de IPI como benefício fiscal autônomo,
uma vez que não traduz mera explicitação da regra da não
cumulatividade. IV - Por tratar-se do aproveitamento de créditos de
IPI como benefício autônomo, diretamente outorgado por lei para a
saída desonerada, a discussão devolvida pelos Embargos de
Divergência distancia-se do núcleo da polêmica envolvendo a não
cumulatividade desse tributo – necessidade de distinguishing –,
cuidando-se,
inclusive,
de
matéria
eminentemente
infraconstitucional. V - O art. 11 da Lei n. 9.779/1999 confere o
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
7
crédito de IPI quando se revelar inviável ao contribuinte a
compensação desse montante com o mencionado tributo incidente
na saída de outros produtos. Na impossibilidade da utilização da
soma decorrente da entrada onerada, o apontado artigo oportuniza a
consolidada via dos arts. 73 e 74 da Lei n. 9.430/1996. Autorizado,
portanto, o emprego do valor lançado na escrita fiscal, justamente
com a saída "de outros produtos". Reitere-se que os produtos outros,
nesse contexto, podem ser isentos, sujeitos à alíquota zero ou não
tributados. VI - Inaceitável restringir, por ato infralegal, o benefício
fiscal conferido ao setor produtivo, mormente quando as três
situações – Original isento, sujeito à alíquota zero e não tributado –,
são equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela Lei do
benefício. VII - Encontra, portanto, abrigo legal o aproveitamento do
saldo de IPI decorrente das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem tributados, nas saídas de
produtos não tributados no período posterior à vigência do art. 11 da
Lei n. 9.779/1999. VIII - A manutenção do acórdão embargado
representa: (i) a observância da disciplina legal específica; (ii) a
escorreita interpretação sistemática do aproveitamento de saldo de
IPI à luz dos múltiplos níveis normativos do creditamento admitidos
pela Constituição da República; e (iii) uma prestação jurisdicional
alinhada com os recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal
Federal quanto à temática (e.g. PLENO, RE n. 596.614/SP, Rel. p/ o
acórdão Ministro EDSON FACHIN, julgado em 25.04.2019; PLENO,
Projeto de Súmula Vinculante n. 26/DF, Rel. Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, DJe 07.05.2020 - Ata n. 340/2020; e 2a TURMA, AgR
no AgR no RE n. 379.843/PR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, julgado
em 07.03.2017). IX - Embargos de Divergência improvidos. EResp.
121314, relatora Ministra Assusete Malhaes e R.P/acórdão Ministra
Regina Helena Costa)

No julgamento prevaleceu o entendimento de que a Lei 9.779/99 instituiu
o aproveitamento de créditos de IPI como benefício fiscal autônomo, uma
vez que não traduz mera explicitação da regra da não cumulatividade. De
acordo com a Ilustre Ministra Regina Helena Costa, o artigo 11 do citado
diploma legal confere o crédito de IPI quando for inviável ao contribuinte, a
compensação desse montante com o tributo incidente na saída de outros
produtos. Por conseguinte, seria inaceitável restringir, por ato infralegal, o
benefício fiscal conferido ao setor produtivo, especialmente em três
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
8
situações: isento, sujeito à alíquota zero e não tributado, pois seriam
equivalentes quanto ao resultado prático delineado pela lei do benefício.
Apesar de louvável o recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, a Jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recurso Fiscal
(CARF) ainda é amplamente majoritária quanto à interpretação literal do
art. 11 da Lei 9.779/99. Isso porque, em observância do princípio tributário
da legalidade estrita nos termos do art. 111 do CTN, não se pode alargar a
isenção contida no art. 11 da Lei 9.779/99 às hipóteses de industrialização
de produtos não tributados. Afinal, o benefício fiscal é vinculado às
hipóteses de produto final isento ou tributado à alíquota zero.
Nesse sentido, vale citar alguns julgados deste Conselho, que, inclusive,
editou súmula de caráter vinculante conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018, sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período
de
apuração:
01/01/2010
a
31/03/2010
IPI.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado fazer prova
inequívoca do seu crédito, mediante a observância de todos os
requisitos legais e formais. CRÉDITOS DE IPI. INSUMOS NÃO
TRIBUTADOS OU DESTINADOS A PRODUTO NÃO TRIBUTADO.
Insumos classificados na TIPI como NT não dão direito a crédito do
IPI. Tampouco existe direito a crédito do referido imposto em relação
às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos
classificados na TIPI como NT. IPI. RESSARCIMENTO. CÁLCULO DO
CRÉDITO. Quando o estabelecimento não dispuser de controle sobre
estoque de insumos aplicados em produtos industrializados sujeitos a
tributação
ou
não
tributados,
poderão
ser
calculados
proporcionalmente, com base no valor das saídas dos produtos
fabricados
pelo
estabelecimento
industrial
nos
três
meses
imediatamente anteriores ao período de apuração a considerar, os
créditos decorrentes de entradas de MP, PI e ME, empregados
indistintamente na industrialização de produtos que gozem ou não do
direito à manutenção e à utilização do crédito. Processo no
10640.909561/2011-55 Recurso Voluntário Acórdão no 3302-009.181
– 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
de 26 de agosto de 2020

IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. OPERAÇÃO DE SAÍDA NÃO TRIBUTADA.
VEDAÇÃO DO CRÉDITO. ARTS. 190, § 1° E 193, INC. I ALÍNEA "A" DO
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
9
RIPI/02 (ARTS. 171 E 174 DO RIPI/98) E IN/SRF n.2 33/99.
Encontrando-se a saída do produto adquirido pela Recorrente, fora do
campo • de incidência do IPI, não há como se cogitar da aplicação do
princípio da não cumulatividade do IPI, cujo pressuposto é
exatamente a efetiva incidência do tributo na saída do
estabelecimento industrializador, eis que o RIPI/02 expressamente
veda a escrituração de créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos
não tributados, obrigando ao estorno dos referidos créditos. Recurso
Negado. Processo n° 11831.000736/2002-91 Recurso n° 259.899
Voluntário Acórdão n° 3402-00.580 — 4' Câmara / 2 Turma Ordinária
Sessão de 29 de abril de 2010.
Súmula CARF no 20, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006: “Não
há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso e, no mérito, negar
provimento.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer o
recurso e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente Redator

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.937 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.905125/2016-92
10

Fl. 214
DF CARF MF
Original